Tribunal: CARF
Processo: 10680.934093/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.934093/2009­66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.058 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
EXERCÍCIO 2008
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, é de admitir­se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­39.313, da 4a Turma
da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 42669.46377 250407.1.3.04­1713.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.934093/2009-66
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente, através do PER/DCOMP, acima referido, pleiteou a
compensação da CSLL, no valor de R$21.772,66, recolhida a maior, em 31/07/2007.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, alegando:
Em essência, a interessada limita­se a alegar que seu direito creditório contra
o Fisco da União estaria assegurado pela mera retificação de Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF, sem se dar ao trabalho de demonstrar a
efetiva ocorrência de erro que houvesse redundado em pagamento indevido ou a
maior. Ora, só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos
predicados de liquidez e certeza, o que não ocorre no caso presente. O ônus da prova
recai sobre quem afirma: se a interessada alega haver realizado pagamento
excessivo, incumbe­lhe apresentar um conjunto probatório robusto desta alegação,
como determina o artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, como segue: ...
A recorrente foi cientificada em 10/05/2013 (fl 55) e apresentou o recurso
voluntário em 07/06/2013 (fl 56).
A recorrente alega que houve um equívoco na apuração da CSLL do 4°
trimestre de 2006. O valor devido era de R$44.762,13 e o pago de R$66.534,79, gerando o
crédito epigrafado. Em face do indeferimento de sua manifestação de inconformidade, anexou
os seguintes documentos:
· cópia da DIPJ, ano­calendário 2006, com a demonstração do valor
devido da CSLL, 4° trimestre, de R$44.762,13;
· comprovante de arrecadação ­ Darf, CSLL, 4° trimestre de 2006, no
valor de RS 66.534,79; e
· cópia da DCTF, do 2° semestre de 2006.
Em julgamento, ocorrido em 17 de janeiro de 2020, através da resolução de
número 1001­000.243, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em
diligência. Trata­se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Inicialmente, deve­se levar em conta o que dispõe o artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.934093/2009­66
Acórdão n.o 1001­002.058
S1­C0T1
Fl. 3

3
No entanto, este CARF tem se orientado pela aceitação de provas mesmo após
a decisão da primeira instância, levando­se em conta o princípio da verdade material
que norteia o PAF.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se necessária.
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo
Tributário, alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material.
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os referidos
documentos, portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade
de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao
Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o
crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A unidade de origem procedeu à diligência, efetuando um profundo trabalho,
e produziu o relatório, anexado à fl 93.
Nele, concluiu que:
A fim de comprovar a manifestação do contribuinte foram feitas consultas aos
sistemas da RFB, fls. 86/92, particularmente em DCTF/DIPJ/DARF, onde pudemos
verificar que o valor devido de CSLL, relativo ao 4o trimestre de 2006, foi de R$
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
44.762,13 e, ainda, que a quantia recolhida para esse período foi de R$ 66.534,79.
Diante da documentação acostada aos autos, constatamos que houve um pagamento
indevido/a maior de R$ 21.772,66.
Dê­se ciência deste Despacho e da Resolução no 1001­000.243 e,
posteriormente, encaminhe­se o presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Consequentemente, restou comprovado o direito ao crédito, portanto dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital